Tribunal: STF
Processo: Rcl 54244
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do RHC nº 163.399, que teria descumprido o entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 603.616, em sede de repercussão geral (Tema 280). 



    De acordo com os autos, os pacientes Ryan Flauzino Dias e Demerson Mateus Gomes foram presos em flagrante no dia 17/02/2022, sob a imputação, em tese, da prática do delito previsto no art. 33 da Lei 11.343/06.



    Em audiência de custódia a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva (eDOC.2).



    A Defensoria Pública impetrou habeas corpus em favor dos pacientes no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, sob o argumento de que eles estariam sofrendo constrangimento ilegal em virtude da conversão da prisão em flagrante em preventiva. A ordem foi denegada pelo Tribunal local. (eDOC 4 e 6). 



    Em face dessa decisão, a defesa interpôs recurso ordinário perante o STJ, ao qual foi dado provimento, monocraticamente (eDOC 3). Após interposição de agravo regimental pelo MPMG em face dessa decisão, a Quinta Turma do STJ, à unanimidade, negou provimento ao recurso (eDOC 7).



    Nesta via, o parquet local reitera a tese de que a existência de diversas denúncias anônimas, a movimentação do paciente e a apreensão de drogas em porções fracionadas e de dinheiro sem comprovação de origem caracterizariam fundadas razões a justificar o ingresso em domicílio sem mandato judicial. 



    Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao acórdão impugnado, possibilitando o prosseguimento da investigação criminal. No mérito, requer a reforma do acórdão reclamado, restabelecendo a investigação criminal. 



    Por entender que o processo já possui condições de julgamento, dispenso a vista à Procuradoria-Geral da República, nos termos do artigo 52, parágrafo único, do RISTF. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    No caso, verifico que não assiste razão ao reclamante.



    O Reclamante, aduz, em síntese, ofensa ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática da repercussão geral, no julgamento do RE 603.616 (Tema 280).



    Registre-se que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da CF/88). Nesse sentido, o novo Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)



    O §4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem.



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.



    Nesses termos, a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que sobresta o feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na tese de erro na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    Entretanto, no caso dos autos, não vislumbro nenhuma das hipóteses de cabimento da reclamação, que devem ser aferidas nos estritos limites das normas de regência, pretendendo a parte, em verdade, a revisitação da tese firmada por este Tribunal em recurso afetado pela sistemática da repercussão geral.



    Isso porque, conforme observado no andamento processual constante no sítio eletrônico do STJ, em face da mesma decisão ora reclamada, foi interposto recurso extraordinário, estando o feito aguardando a apresentação de contrarrazões ao RE. 



    Além disso, não vislumbro aplicação errônea da tese firmada por esta Corte no âmbito da repercussão geral no tema 280.



    No RE 603.616/RO (tema 280), de minha relatoria, esta Corte decidiu que, não obstante a entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia ser arbitrária, “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito”, o que ocorreu neste caso concreto.



    Por oportuno, cito a ementa do RE 603.616/RO (tema 280):



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso”. 



    Nesse ponto, cumpre destacar trechos da decisão monocrática do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca:



    “Depreende-se de tal sequência de eventos que a voz de abordagem para realização de busca pessoal no recorrente RYAN teve por fundamento unicamente a prévia denúncia anônima de que ocorreria tráfico de drogas no imóvel do qual acabara de sair o recorrente. A autoridade policial não narra ter visualizado RYAN portando nenhum tipo de objeto suspeito que levasse a crer que ele trouxesse consigo algo de ilícito, nem que ele tivesse sido avistado praticando qualquer delito. Tampouco foram realizadas campanas ou investigações prévias com o intuito de averiguar a plausibilidade da denúncia anônima.



    Ora, esta Corte tem entendido que, a revista pessoal sem autorização judicial prévia somente pode ser realizada diante de fundadas suspeitas de que alguém oculte consigo arma proibida, coisas achadas ou obtidas por meios criminosos, instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos; ou objetos necessários à prova de infração, na forma do disposto no § 2º do art. 240 e no art. 244, ambos do Código de Processo Penal.



    (...)



    Posto esse contexto, devem ser consideradas ilícitas a ordem de abordagem e a busca pessoal efetuada pela autoridade policial no recorrente RYAN. Nem mesmo o fato de que RYAN retornou em direção à casa de onde saíra quando avistou a equipe de patrulhamento policial constitui elemento idôneo a autorizar a presunção de que ele estaria praticando algum tipo de ilícito penal.



    Da mesma forma, o fato de o recorrente DEMERSON ter sido avistado saindo pelos fundos da casa – fato esse controverso, já que, ouvido em sede policial, DEMERSON afirma que foi abordado pela autoridade policial dentro de sua residência da qual não teria tentado sair – tampouco constitui indício da prática de ilícito penal autorizador seja de busca pessoal, seja de busca domiciliar.



    Nessa linha de raciocínio, aplicando-se ao caso concreto a teoria dos frutos da árvore envenenada, devem ser consideradas ilícitas todas as provas colhidas nas buscas pessoais efetuadas nos recorrentes, assim como na busca domiciliar realizada na residência da avó de RYAN, tanto mais que essa última constitui desdobramento da ilegal busca pessoal previamente levada a cabo pela autoridade policial.



    Ante o exposto, com amparo no art. 34, XVIII, alínea "c", do Regimento Interno do STJ, assim como no enunciado n. 568 da Súmula desta Corte, dou provimento ao recurso em habeas corpus, para reconhecer a nulidade das provas colhidas nas buscas pessoais realizadas pela autoridade policial nos recorrentes, assim como daquelas colhidas em busca domiciliar realizada na residência de MARLENE HELENA FLAUZINO, determinando o trancamento do inquérito ou de eventual processo-crime instaurado contra os recorrentes, com amparo em tais provas ilícitas. (eDOC 3).



    O voto condutor do acordão da Quinta Turma, por sua vez, assinalou:



    “Ressalto, por pertinente, que, diferentemente do que alega o Parquet estadual, não há, nos autos, nenhum indício de que a autoridade policial realizou diligências no intuito de confirmar o envolvimento atual de DEMERSON MATEUS GOMES e RYAN FLAUZINO DIAS no tráfico de drogas.



    Pelo contrário. Reitero que a sequência de eventos – iniciada pela voz de abordagem para a busca pessoal no recorrido RYAN – se deu unicamente em razão denúncia anônima. Não há nas declarações da autoridade policial qualquer informação de que o investigado foi visto portando objeto suspeito que levasse a crer que ele trazia consigo algo ilícito, nem mesmo indícios de que havia sido avistado praticando qualquer infração penal.”



    O acórdão reclamado foi assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E POSTERIOR INGRESSO EM DOMICÍLIO. DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n.º 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010).



    2. Nessa linha de raciocínio, o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio.



    3. Esta Corte tem entendido que, a revista pessoal sem autorização judicial prévia somente pode ser realizada diante de fundadas suspeitas de que alguém oculte consigo arma proibida, coisas achadas ou obtidas por meios criminosos, instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos; ou objetos necessários à prova de infração, na forma do disposto no § 2º do art. 240 e no art. 244, ambos do Código de Processo Penal.



    4. No caso dos autos, a sequência de eventos - iniciada pela voz de abordagem para a busca pessoal - se deu unicamente em razão de denúncia anônima. Não há nas declarações da autoridade policial qualquer informação de que o investigado foi visto portando objeto suspeito que levasse a crer que ele trazia consigo algo ilícito, nem mesmo indícios de que havia sido avistado praticando qualquer infração penal. Tampouco foram realizadas campanas ou investigações prévias com o intuito de averiguar a plausibilidade da denúncia anônima.



    O fato de um dos recorrentes ter retornado em direção à residência da qual acabara de sair quando avistou a equipe de patrulhamento policial não constitui elemento idôneo a autorizar a presunção de que ele estaria praticando algum tipo de ilícito penal.



    Da mesma forma, o fato de o outro recorrente ter sido supostamente avistado pela autoridade policial saindo pelos fundos da casa tampouco constitui indício da prática de ilícito penal autorizador seja de busca pessoal, seja de busca domiciliar.



    Nessa linha de raciocínio, aplicando-se ao caso concreto a teoria dos frutos da árvore envenenada, devem ser consideradas ilícitas todas as provas colhidas nas buscas pessoais efetuadas nos recorrentes, assim como na busca domiciliar subsequente realizada na residência da avó de um dos recorrentes.



    5. Agravo regimental do Ministério Público estadual desprovido.



    (AgRg no RHC n. 163.399/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 30/5/2022.)



    Destaque-se que o argumento de que a apreensão de drogas em porções fracionadas e de dinheiro sem comprovação de origem caracterizariam fundada razão para o ingresso não merece guarida. Isso porque, como mencionado na jurisprudência supramencionada, não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida.



    Neste caso concreto, considerando que a entrada em domicílio foi realizada sem mandado judicial, sem prova de autorização dos moradores e tendo em vista os fundamentos das decisões reclamadas, entendo que não houve afronta à decisão proferida por esta Corte. 



    Ante o exposto, julgo improcedente a presente reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de junho de 2022. 



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente